Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717670-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O A agravante (CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A) e a agravada (NORTE ENERGIA S/A) apresentaram petição, na qual postularam, conjuntamente, a suspensão do processo, nos termos do art. 313, II do CPC, pelo prazo de 60 (sessenta) dias para buscarem uma resolução consensual do litígio. As soluções consensuais devem ser incentivadas (art. 3o, § 3o do CPC), razão pela qual defiro a suspensão do agravo de instrumento por 60 dias para tentativa de acordo. Não sendo noticiado acordo, vencido o prazo, retornem os autos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora